Tribunal: TJDFT
Processo: 0720954-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALUGUEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONCESSÃO DE DESCONTO NÃO REQUERIDO NA INICIAL. PANDEMIA. COVID 19. REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO NO CONTRATO DE ALUGUEL, COM A ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IGP-M PELO IPCA. NÃO CABIMENTO.
1. Caracteriza julgamento extra petita e, também, violação ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492, do CPC, a fixação de desconto não requerido pelo autor.
2. Para que se possa determinar a revisão do contrato de locação, com base no art. 19, da Lei no 8.245/91, deve haver uma nova realidade de mercado que justifique a redução do preço do aluguel. Essa nova realidade, que serve de referência para o ajuste, deve ser necessariamente a realidade existente no momento da propositura da ação.
3. São inegáveis os impactos da pandemia da Covid-19 sobre o comércio, sobretudo com relação aos lojistas de shoppings centers, que foram prejudicados pela pouca circulação de pessoas ou mesmo pelo fechamento obrigatório de seus estabelecimentos. Essa situação, em tese, poderia autorizar a redução do valor dos aluguéis, ao menos durante o período em que a loja recorrente esteve fechada.
4. Se a loja não se encontrava em shopping e, na data em que foi ajuizada a ação revisional, nem estes nem os demais estabelecimentos comerciais estavam proibidos de funcionar, não se revela possível a redução do valor estipulado no contrato de aluguel
5. Recurso adesivo provido. Apelação do autor não provida.